Tribunal: TJSP
Processo: 1081044-59.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva – Existência de ação acidentária anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, na qual o v. acórdão afastou o nexo causal, bem como identificou causa impeditiva ao direito pretendido – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

De ofício, extingo o feito, sem

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva – Existência de ação acidentária anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, na qual o v. acórdão afastou o nexo causal, bem como identificou causa impeditiva ao direito pretendido – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

De ofício, extingo o feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015, prejudicada a análise do apelo do autor.